Tribunal: STF
Processo: HC 192223
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES.



    1. A matéria veiculada nesta impetração não foi enfrentada pela instância antecedente. Desse modo, qualquer juízo desta CORTE sobre o tema implicaria supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Precedentes. 



    2. Habeas corpus indeferido.